Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DIVIDA PRESCRITA. DIVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 A plataforma Serasa Limpa Nome é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes.
2. a manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
3. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no Serasa Limpa Nome não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral.
4. Para ser caracterizada a litigância de má-fé é necessário que haja um comportamento censurável da parte, mediante atuação dolosa ou negligente, afastada da observação das regras de prudência, diligência e sensatez.
5.Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.